Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-14.2025.8.11.0046
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002378-14.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 109.089.001-04 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CARLOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 109.089.001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE CARLOS BARBOSA DE SOUZA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. APELO AUTORAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de contrato de empréstimo e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo falha na prestação do serviço bancário em razão de fraude praticada por terceiros mediante golpe telefônico envolvendo transferências via PIX.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude praticada por terceiros, mediante engenharia social, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) saber se subsiste o dever de indenizar e de declarar a inexistência da relação jurídica diante da realização voluntária das transferências pelo próprio correntista.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora submetida ao regime do CDC, não possui caráter absoluto, sendo afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

4. O conjunto probatório evidencia que o evento danoso decorreu de fraude externa perpetrada mediante manipulação psicológica da vítima, sem demonstração de invasão sistêmica, falha operacional ou vulnerabilidade interna imputável à instituição financeira.

5. As transferências via PIX foram realizadas voluntariamente pelo próprio correntista, mediante autenticação regular em ambiente seguro da conta bancária, circunstância que rompe o nexo causal entre a atuação da instituição financeira e os prejuízos suportados.

6. Inexistem elementos que indiquem falha nos mecanismos de autenticação, vazamento de dados atribuível ao banco ou formalização fraudulenta do empréstimo mediante defeito do serviço bancário.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, do fortuito externo decorrente de atuação exclusiva de terceiros, hipótese em que se afasta o dever de indenizar quando ausente contribuição da instituição financeira para a concretização do dano.

8. A funcionalidade do sistema PIX pressupõe a realização de operações instantâneas mediante autenticação do usuário, sendo inviável exigir bloqueio automático de transações regularmente autorizadas pelo correntista sem indícios objetivos de irregularidade.

9. Ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, não há fundamento para declaração de inexistência de relação jurídica, anulação contratual ou condenação por danos morais.

10. O pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte autora resta prejudicado diante da inexistência do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso da instituição financeira provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso autoral prejudicado.

Tese de julgamento
:
“1. A fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, sem demonstração de falha sistêmica ou operacional da instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do banco. 2. As transferências via PIX realizadas voluntariamente pelo próprio correntista, ainda que induzidas por terceiros, rompem o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por CARLOS BARBOSA DE SOUZA e por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Anulação de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1002378-14.2025.8.11.0046), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, anular o contrato de empréstimo nº 3519538792, condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a
título de danos morais e confirmar a tutela que suspendeu a cobrança das parcelas (cf. Id.
nº
354130361
).

O apelante CARLOS BARBOSA DE SOUZA afirma que foi vítima de fraude bancária, sustentando sua
hipervulnerabilidade
, por se tratar de pessoa idosa, e requer a majoração do valor fixado a título de danos morais para patamar não inferior a R$ 20.000,00, alegando que a indenização arbitrada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que sofreu prejuízo significativo, não apenas pela fraude, mas também pela conduta posterior do banco, que teria imposto renegociação onerosa, caracterizando desvio produtivo do consumidor e agravamento do dano

(cf. Id. nº
354130372
)
.

De outro lado, o apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta que não houve falha na prestação do serviço, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Enfatiza que o empréstimo foi regularmente contratado via mobile banking, mediante uso de senha e token de segurança, sendo o valor efetivamente creditado na conta do autor, o qual, por sua vez, realizou voluntariamente transferências via PIX a terceiro, após contato com fraudador.

Defende que inexiste defeito do serviço bancário, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização e afastamento da repetição em dobro
(cf. Id. nº
354130363
)
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (
cf.
Id.
nº

354130377
e
354130375
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço de ambos os recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com anulação de contrato de empréstimo e indenização por danos morais, ajuizada por Carlos Barbosa de Souza em face de Banco Bradesco S.A., na qual se discute a ocorrência de fraude bancária e a consequente responsabilidade da instituição financeira.

Consta dos autos que o autor afirma ter sido vítima de golpe, no qual terceiros, mediante contato telefônico, teriam induzido à realização de transferências via PIX após a suposta contratação de empréstimo em seu nome. Sustenta a inexistência de relação jurídica válida e pleiteia a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos valores e ao pagamento de danos morais.

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário. Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso, sustentando a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, atribuindo o evento danoso à conduta de terceiro e do próprio consumidor.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar se, à luz do conjunto probatório, houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira.

Inicialmente, não se desconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, bem como a responsabilidade objetiva prevista para os fornecedores de serviços. Todavia, tal responsabilidade não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, do CDC.

No caso concreto, a análise detida dos elementos constantes dos autos evidencia que o evento danoso decorreu de fraude perpetrada por terceiros, mediante engenharia social, sem demonstração de falha sistêmica ou operacional atribuível à instituição financeira.

Com efeito, verifica-se que o próprio autor confirma que realizou voluntariamente as transferências via PIX, ainda que induzido por terceiros, circunstância que rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano experimentado. As operações foram realizadas dentro do ambiente regular da conta bancária do consumidor, sem qualquer evidência de invasão de sistema, quebra de segurança interna ou movimentação não autorizada pelo correntista.

Ademais, não há nos autos prova de que o empréstimo tenha sido formalizado mediante fraude imputável ao banco, tampouco de que tenha havido falha nos mecanismos de autenticação ou validação da operação. Ao contrário, a narrativa revela típica hipótese de fraude externa, baseada na manipulação psicológica da vítima, fenômeno que, embora lamentável, não pode ser automaticamente imputado à instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue, de forma clara, o fortuito interno, inerente à atividade bancária e apto a gerar responsabilidade — do fortuito externo, caracterizado por atuação exclusiva de terceiros, sem vínculo com a prestação do serviço. Nessas hipóteses, ausente falha do serviço, inexiste dever de indenizar.

No presente caso, a dinâmica dos fatos evidencia que o golpe foi viabilizado por conduta de terceiro que, valendo-se de ardil, induziu o consumidor a praticar atos voluntários de transferência, não havendo demonstração de que o banco tenha contribuído, por ação ou omissão, para a concretização do evento.

Ressalte-se que o sistema PIX, por sua natureza, permite transferências instantâneas mediante autenticação do usuário, sendo inviável exigir da instituição financeira o bloqueio automático de todas as operações realizadas pelo próprio correntista, sob pena de inviabilizar a própria funcionalidade do sistema bancário.

Também não se identifica, no caso, prova de vazamento de dados imputável à instituição financeira. A mera alegação de que terceiros detinham informações pessoais não é suficiente para caracterizar falha do banco, especialmente diante da ampla circulação de dados na sociedade contemporânea.

Dessa forma, ausente demonstração de defeito na prestação do serviço, não há como imputar à instituição financeira a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude.

Consequentemente, não há falar em declaração de inexistência de relação jurídica por vício imputável ao banco, tampouco em indenização por danos morais, uma vez que o evento danoso não decorreu de conduta ilícita da instituição financeira.

Por fim, quanto à alegação de abusividade na renegociação do débito, verifica-se que eventual ajuste posterior decorreu da própria situação fática criada pela fraude, não havendo prova de imposição coercitiva ou ilegalidade na formalização do acordo, o que afasta, também nesse ponto, a intervenção judicial.

Em relação ao recurso do autor, resta prejudicado o pedido de majoração dos danos morais, diante da inexistência do dever de indenizar.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso da instituição financeira para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o Apelo interposto por Carloas Barbosa de Souza invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026